Tribunal: STF
Processo: ADPF 991
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Avoco os autos.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pela ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA AMONDAWA (APIA), com amparo no nos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, e 138 do Código de Processo Civil.



    Afirma a Requerente, em síntese, representar os interesses do Comunidade Indígena Amondawa, que vivem na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, localizada no território do Estado de Rondônia, no perímetro da Amazônia Legal, a qual é compartilhada com diversos Povos Indígenas isolados, a exemplo dos Kawahiba e dos Wyrapararakwara.



    Relata a ocorrência de diversos casos de violação aos direitos indígenas, “(...) com exemplos de povos dizimados em sucessivos massacres durante a implementação de projetos de desenvolvimento econômico das décadas de 70, 80 e 90” (eDOC 315, p. 2/3), aduzindo, nesse contexto, a existência de um panorama histórico-sistemático de vulnerabilidade da população indígena.



    Pontua, à vista disso, ser cabível a sua admissão como amicus curiae, consoante os arts. 231 e 232 da Constituição da República, bem como da Convenção nº 169 da OIT, sublinhando previsão estatutária permissiva de “(...) iniciativas judiciais para a defesa de direitos sociais, coletivos ou difusos, especialmente os relativos à defesa dos territórios, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural dos Povos Indígenas” (eDOC 315, p. 4).



    Argumenta, outrossim, cumprir os requisitos estampados no art. 138 do Código de Processo Civil, apontando as finalidades estatutárias de defesa do patrimônio territorial, ambiental e cultural dos povos indígenas, e de compartilhamento de informações acerca de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.



    Ademais, sustenta a relevância da matéria, a qual “(...) transcende às partes envolvidas”, porquanto “(...) a matéria discutida na ADPF 991 tem como sujeitos diretamente interessados povos indígenas massivamente presentes em territórios próximos, tanto geográfica quanto culturalmente” a ela (eDOC 315, p. 8). Alega, ainda, a repercussão social da controvérsia, relacionando-a com a preservação do meio ambiente e a prevenção de desastres ecológicos decorrentes da exploração natural.



    Feito breve relatório, decido.



    Nos moldes estabelecidos pelo art. 138, caput, do Código de Processo Civil, o Relator, “(...) considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Com efeito, o requisito da representatividade adequada guarda relação com as possíveis contribuições que o amicus curiae pode aportar ao processo, para o melhor deslinde da controvérsia.



    In casu, para além da intrínseca relevância da matéria objeto da ação – a respeito da qual já me manifestei nestes autos, em mais de uma oportunidade –, e da inconteste especificidade do tema, observo que o estatuto social da parte requerente (eDOC 318, p. 1/8) contempla objetivos consonantes com a quaestio iuris aqui tratada, revelando a satisfação da representatividade, e, por conseguinte, o potencial de auxiliar esta Corte na formação de sua convicção.



    Ante o exposto, admito o ingresso da ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA AMONDAWA (APIA) no presente feito, na qualidade de amicus curiae, intimando-a, desde já, acerca da audiência de contextualização designada para o dia 21 de maio 2025, às 14h00, na Sala de sessões da 2ª Turma, Anexo II-B, 4º Andar, deste Tribunal.



    Proceda a Secretaria a devida anotação na autuação.



    Após, tornem os autos ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do Tribunal (NUSOL/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente